Tribunal: STF
Processo: RE 266921
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-05-16
Data de publicação: 2000-05-16

Ementa:
EMENTA: ICMS: não incidência na importação para uso
próprio, não comercial: precedentes do Plenário (RE 203.075, 5.8.98,
Corrêa; RE 185.789, 3.2.00, Corrêa, Informativo 176): matéria
constitucional prequestionada, nas circunstâncias do caso.